Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037557-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELIO DE ASSIS MIRANDA - CPF: 901.008.081-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ DE PAULA DE SOUZA - CPF: 053.524.861-09 (EMBARGADO), ERIVANE LUIZA DA SILVA - CPF: 062.750.771-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JANETE LUIZA DE PAULA MIRANDA (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de sucessão processual em ação de cobrança de seguro DPVAT, ante o falecimento da parte autora, com base em laudo pericial indireto que atestou a lesão e a incapacidade decorrentes de acidente de trânsito. A embargante alegou contradição no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Não foi identificada contradição interna no julgado, uma vez que as matérias trazidas no apelo foram devidamente analisadas e fundamentadas.

4. O acórdão embargado firmou entendimento com base em jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo a legitimidade dos sucessores para prosseguirem na demanda e a validade de perícia indireta em caso de óbito da vítima antes da avaliação médica direta.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado sob o disfarce de vício inexistente.

6. A alegação da embargante, dissociada da fundamentação do acórdão, não caracteriza contradição nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contradição apta a autorizar embargos de declaração deve decorrer de incompatibilidade interna no julgado, e não de sua divergência com a tese da parte. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de vício inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 110, 158, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 254.413; REsp 218.528; REsp 1.333.058/PE; AREsp 266.494/MG; AgRg no AREsp 420.011/DF; TJMT, AgR 7077/2016; TJMT, Ap 35852/2017; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 274010893 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que ignorou a impossibilidade de requerer direito alheio em nome próprio e a inexistência de demonstração da invalidez anterior ao falecimento da vítima.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 279269859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser dirimida. As questões decorrentes do apelo foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 270244878):

O art. 110, do CPC, estabelece:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

Este e. Tribunal já decidiu que se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT AgR 7077/2016).

O c. STJ também já assentou que o
direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao afirmar que não houve a realização de perícia médica antes do óbito da vítima de acidente de trânsito noticiado nos autos.

Saliente-se que n
o caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica. Anexado aos autos, o Laudo Pericial Judicial Indireto (Num. 253932190).

Já decidiu o c. STJ que é suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Saliente-se que o Laudo Pericial Judicial indireto, produzido pelo médico perito Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329), concluiu que a periciada sofreu acidente de trânsito descrito como colisão de motocicletas em 15/12/2019, que causou lesão descrita como fratura em arcos costais a esquerda, com incapacidade em estrutura torácica de 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por centro), conforme t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09
.

Ademais, o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025